Tribunal: CARF
Processo: 10240.720144/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720144/2007-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Embargante
ADALBERTO LUIZ NIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a contradição na ementa do acórdão com os fundamentos do
acórdão e sua parte dispositiva, é de prover-se os mesmos para sanar o vício
apontado, retificando-se a ementa do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para, sanando a contradição apontada, retificar a ementa do acórdão
embargado, conforme exposto na conclusão do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção.
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
006.049, em 03/03/2020 (fls. 197 a 206), conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720144/2007-91
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720144/2007-91

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DO PROCEDIMENTO FISCAL CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a legislação
vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da entrega tempestiva
de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de defesa, não havendo, portanto,
que se falar em cerceamento do direito de defesa ou de qualquer outra irregularidade
que pudesse implicar na nulidade da correspondente Notificação de Lançamento.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR esteja averbada à margem da matrícula do imóvel, em data anterior à do
fato gerador do imposto.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/há médio
constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de
documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de 1o/01/2005, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.
O processo foi encaminhado à PGFN em 14/04/2020 (Despacho d
encaminhamento fl. 207). De acordo com o disposto no Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 79, a intimação presumida da
Fazenda Nacional ocorreria em 14/5/2020.
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
apresentou, em 16/04/2020, os Embargos de Declaração de fls. 208/210, alegando a existência de
contradição entre a Ementa e a Conclusão do Acórdão quanto ao Valor da Terra Nua – VTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
Conforme artigo 65, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, “Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
A embargante sustenta que:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720144/2007-91

Trata-se de lançamento de ofício lavrado para exigência de ITR, exercício de 2004,
tendo como objeto o imóvel denominado “Gleba 03”, cadastrado na RFB sob o no
5.572.6186, com área declarada de 15.000,0 ha, localizado no Município de
Machadinho D’Oeste – RO.
A autoridade fiscal glosou integralmente a área declarada de reserva legal, de 12.000,0
ha, além de rejeitar o VTN declarado, de R$ 75.000,00 ou R$ 5,00/ha, arbitrando o
valor de R$ 1.359.300,00 ou R$ 90,62/ha, com base no Sistema de Preços de Terras –
SIPT, instituído pela Receita Federal, com consequentes aumentos da área
tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto
resultando imposto suplementar de R$ 252.731,62.
O colegiado, em análise ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, deu
provimento parcial ao feito, para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte, nos
termos da ementa a seguir transcrita:
“[...]
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/há
médio constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta
de documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de
1o/01/2005, bem como a existência de características particulares desfavoráveis
que pudessem justificar essa revisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte."
Cotejando o teor do voto proferido pelo i. Cons. Relator com a ementa acima transcrita,
percebe-se que o r. decisium incorreu em simples contradição, merecendo pronto
reparo. Vejamos.
A contradição constatada diz respeito à parte da ementa que afirma que “deve ser
mantido o VTN arbitrado pela fiscalização [...]”, uma vez que do voto proferido pelo i.
Relator observa-se que a conclusão do colegiado foi exatamente o oposto. Com efeito, a
conclusão do colegiado foi por restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.
Vejamos:
“Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo,
não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Por tal razão, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua
DITR glosado pela autoridade fiscal. ” (destaques acrescidos)
Com isso, patente que a ementa que integra o acórdão não condiz com o resultado do
julgamento, merecendo reparos.
Da leitura do inteiro teor do acórdão embargado verifica-se que assiste razão à
embargante. Enquanto na conclusão do voto deste conselheiro relator e na parte dispositiva do
acórdão constou o entendimento pelo provimento parcial do recurso voluntário para que fosse
restabelecido o VTN declarado pelo contribuinte, na ementa constou que deveria ser mantido o
VTN atribuído pela fiscalização.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720144/2007-91

Conforme trechos do voto deste relator abaixo transcritos, as razões para
restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte foram as seguintes:
“Contudo, consoante informações do SIPT de fl. 9, não foi considerado o critério de
aptidão agrícola, razão pela qual o lançamento quanto a este ponto não se mantém.
(....)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14
dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos
no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos municípios.
Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo,
não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Por tal razão, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua DITR
glosado pela autoridade fiscal.”
Portanto resta evidenciado que o erro ocorreu na elaboração da ementa, que
constou equivocamente que deveria ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em
contradição ao voto deste conselheiro relator e ao que restou decidido pelo colegiado (“Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte”).
Conclusão.
Por tais razões, necessário sanar a contradição existente na ementa do acórdão no
2202-006.049, por meio de retificação do conteúdo da ementa, a qual passará a conter a seguinte
redação:
DO PROCEDIMENTO FISCAL CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a
legislação vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da
entrega tempestiva de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de
defesa, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento do direito de
defesa ou de qualquer outra irregularidade que pudesse implicar na nulidade da
correspondente Notificação de Lançamento.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão
da base de cálculo do ITR esteja averbada à margem da matrícula do imóvel,
em data anterior à do fato gerador do imposto.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720144/2007-91

Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sanando a
contradição apontada, retificar a ementa do acórdão embargado, conforme exposto na conclusão
deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital